Tribunal: TJBA
Processo: 8016113-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016113-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA NERI ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ana Neri Almeida Santos contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, ao tempo em que deu parcial provimento ao apelo da embargante para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00, mantendo os demais termos da sentença da 16ª Vara de Relações de Consumo da Capital. Os aclaratórios alegam omissão no acórdão quanto à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor integral da condenação, incluindo a obrigação de fazer (custeio de tratamento médico) e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, a omissão verificada refere-se à ausência de especificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais no acórdão embargado.

Nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

Em ações cumulando obrigação de fazer e indenização pecuniária, a base de cálculo dos honorários advocatícios abrange o somatório do valor econômico da obrigação de fazer e do quantum indenizatório, quando for possível mensurar o valor da obrigação de fazer.

Precedentes do STJ e tribunais estaduais consolidam o entendimento de que a obrigação de fazer pode ser economicamente aferida, devendo integrar a base de cálculo da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor integral da condenação, incluindo tanto a obrigação de fazer quanto a indenização por danos morais, quando a obrigação de fazer puder ser economicamente aferida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, I e II; art. 1.023,
caput
; art. 85, §§ 2º e 3º; art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 198.124/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27.04.2022, DJe 11.05.2022; TJDFT, AI nº 0750209-57.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 05.04.2024, DJe 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração

de n.º
8016113-69.2023.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,

ANA NERI ALMEIDA SANTOS

e
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER

os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA